Tribunal: TJBA
Processo: 8006244-93.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006244-93.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: LUCIENE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, LUAN FELIPE PEREIRA PACHECO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Luciene dos Santos Lima contra Acórdão que julgou recurso de apelação, sob a alegação de omissão e contradição quanto à compensação de prejuízos suportados, pedido subsidiário de redução da indenização, análise da boa-fé subjetiva, cadeia dominial, marco temporal, papel do banco, quitação do contrato, legitimidade da posse e manutenção de indenização alegadamente excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no Acórdão embargado que justifiquem a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 - A decisão embargada expõe de forma clara, coerente e fundamentada as razões de fato e de direito que motivaram o julgamento, inexistindo vício a ser sanado. 5 - Não se configura omissão quando a decisão deixa de abordar argumentos ou teses que não foram oportunamente deduzidos pelas partes, em respeito ao princípio da congruência. 6 - A contradição apta a justificar os Embargos Declaratórios deve ser interna à decisão (interna corporis), o que não se verifica nos autos. 7 - Os fundamentos referentes à compensação de prejuízos e ao valor da indenização foram analisados no Acórdão embargado, inclusive com menção expressa à ausência de prova dos prejuízos alegados pela Embargante. 8 - A tentativa de introdução de teses novas, não debatidas nas instâncias anteriores, configura inovação recursal, vedada na via dos Embargos de Declaração. 9 - A via recursal eleita não se presta ao reexame da matéria decidida nem ao simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, quando ausente vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2 - A inovação recursal é incabível em sede de Embargos de Declaração. 3 - Não há vício a ser sanado quando a decisão é suficientemente fundamentada e aborda todos os pontos relevantes submetidos ao Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 1.022, I, II e III, e 1.025; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; - STJ, EDcl no AgInt no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8006244-93.2023.8.05.0256, que tem como embargante LUCIENE DOS SANTOS LIMA e como embargado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA